Tribunal: TJMT
Processo: 1002118-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002118-17.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - MIRASSOL D' OESTE
Agravante: DILMA NADIR RAMOS KOPP
Agravada: ADRIANA KOPP
Número do Protocolo : 1002118-17.2021.8.11.0000
Trata-se de pedido de reconsideração da decisão vinculada ao Id. no 767484634, que indeferiu pedido de antecipação da pretensão recursal e, consequentemente, manteve os efeitos da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos do “Inventário” (Proc. no 1000706-23.2018.8.11.0011), dos bens deixados por Alfons Johan Kopp, em que figura como herdeira a agravada ADRIANA KOPP, admitiu que herdeira/agravada tem direito a 12,5% das 450 cabeças de gado que a inventariante/agravante pretende vender, e, como a inventariante/agravante já efetivamente vendera 192 semoventes e não entregou à herdeira “nenhum valor correspondente à tal venda”, determinou que ela repassasse “à herdeira Adriana quantidade correspondente (a) 56 cabeças, na mesma faixa etária e característica”; e, ainda, seguindo a sugestã do Ministério Público de que, mais uma vez e por puro dissenso com a herdeira, a inventariante/agravante vem “causando atraso no cumprimento das determinações proferidas por este juízo e tumulto processual”, impôs-lhe multa de 2% sobre o valor da causa pela prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, ordenando pagamento do montante “no prazo de até 60 dias (...), sob pena de inscrição em dívida ativa” (cf. Id. no 75708548).
A peticionante sustenta que o pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido ao fundamento de que, segundo suas palavras “não via a presença ocorrer de danos irreparáveis à agravante, como também, não houve precisão por parte da recorrente de qual seria o dano e o risco ao resultado útil do processo”; porém, agora, o dano subsiste, já que, “não havendo pagamento da multa no prazo estabelecido pelo juízo “a quo”, a recorrente terá o seu nome lançado na dívida ativa do Estado, consequentemente, impossibilitará de exercer alguns atos da vida civil, pois estará impossibilitada de conseguir Certidão Negativa de Débitos Fiscais” (sic – cf. Id. no 80292471).
É o relatório.
Apesar da clara discordância da agravante/peticionante, não procede a alegação de que o indeferimento do pedido antecipatório se pautou exclusivamente na falta de provas do dano alegado; pelo contrário, a r. decisão vinculada ao Id. no 767484634 pontuou expressamente que “o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento do seu pedido”.
Confira-se, a propósito, trecho da aludida decisão:
Aliás, nem mesmo a agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo; comumente, diríamos aqui que a parte se restringiu a alegações imprecisas e genéricas, mas, no caso, nem mesmo isso ocorreu, pois nem mesmo a esse trabalho se deu a recorrente, que, no tocante ao perigo da demora, disse apenas o seguinte:
“A recorrente pretende seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que o Juízo “a quo”, determinou o pagamento da multa de 2% do valor da causa, no prazo de 60 dias da intimação da decisão ora recorrida em prol ao Estado de Mato Grosso, sob pena de inscrição em dívida ativa.
Sendo assim, para que não haja risco de dano irreparável em face da recorrente, busca-se efeito suspensivo ao recurso para que possa aguardar decisão final deste agravo, impedindo de inscrever a recorrente na dívida ativa” (cf. Id. no 75708546 - pág. 13/14).
Não há nem mesmo argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento do seu pedido, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Não fosse isso o bastante, para além da inexistência do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (CPC, art. 995, p.ú.), as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se suspenda a eficácia da decisão, pois, pelo que se vê dos autos de origem, ao que parece, as repetidas investidas da inventariante contra os pedidos da herdeira vem, mesmo, travando a regular tramitação do feito.
Todas as assertivas decisórias continuam firmes, especialmente porque persiste a anotada esquiva ao foco da questão, que é o fato de que a agravante está “causando atraso no cumprimento das determinações proferidas por este juízo e tumulto processual”, e exatamente por este fato que lhe foi aplicada multa de 2% sobre o valor da causa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça; assim, para que não sofra os efeitos de sua reiterada recalcitrância (ter o nome lançado na dívida ativa) basta que cumpra, desta vez, a ordem judicial expressa na r. decisão agravada.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 29 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator